Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-16.2012.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-16.2012.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: RAUL DA CRUZ FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ELIANO PAULINO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por viúva e filho de servidor municipal falecido em acidente de trânsito durante deslocamento oficial, pleiteando indenização por danos morais e pensão mensal. Sentença de procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva do município.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o município responde objetivamente pelo falecimento do servidor ocorrido em acidente de trânsito durante serviço oficial; (ii) se é devida indenização por danos morais e materiais aos familiares; (iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; (iv) se há necessidade de prova da dependência econômica para fins de pensionamento.

III.

Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, exige a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal, requisitos presentes no caso.

4. O acidente ocorreu durante deslocamento oficial, com motorista designado pelo município, atraindo a responsabilidade do ente público.

5. A dependência econômica dos apelados é presumida, nos termos dos arts. 950 e 951 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo devido o pensionamento mensal.

6. O valor de R$ 60.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada apelado é adequado, observando proporcionalidade e precedentes do STJ.

7. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " 1.
O município responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente fatal envolvendo servidor público em deslocamento a serviço, independentemente de comprovação de culpa do agente. 2. A dependência econômica de cônjuge e filho em relação ao servidor falecido é presumida para fins de pensionamento indenizatório. 3. O valor de R$ 60.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0565195-61.2017.8.05.0001, figurando como Apelante
MUNICIPIO DE IGAPORÁ
e, como Apelados,
RAUL DA CRUZ FERNANDES e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA